Tribunal: TJSP
Processo: 1023140-47.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
r Estadual no 255/1981 – Base de cálculo é o vencimento padrão – Não inclusão de qualquer outra vantagem – Exegese das disposições normativas que regulam o RETP – Entendimento corroborado pelo advento da Lei Complementar Estadual no 731/1993 – Precedentes jurisprudenciais – Sentença de improcedência mantida – Apelação dos impetrantes não provida.
(TJSP; Apelação Cível 1023140-47.2024.8.26.0053; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/08/2025; Data de Registro: 06/08/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações e Adicionais

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/08/2025

Data de publicação:

06/08/2025

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pedido de recálculo do RETP tendo por base 100% do vencimento padrão mais as vantagens incorporadas – Tese autoral de que a Administração, em violação aos direitos consagrados pela Lei Estadual no 10.291/1968, utiliza a Portaria do Comandante Geral da PM (Portaria CMTG no PM 1/4/2011), para o cômputo desse benefício – Holerites que ratificam a legalidade do cálculo da

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pedido de recálculo do RETP tendo por base 100% do vencimento padrão mais as vantagens incorporadas – Tese autoral de que a Administração, em violação aos direitos consagrados pela Lei Estadual no 10.291/1968, utiliza a Portaria do Comandante Geral da PM (Portaria CMTG no PM 1/4/2011), para o cômputo desse benefício – Holerites que ratificam a legalidade do cálculo da vantagem RETP – Incidência nos termos do que estabelece a Lei Complementar Estadual no 255/1981 – Base de cálculo é o vencimento padrão – Não inclusão de qualquer outra vantagem – Exegese das disposições normativas que regulam o RETP – Entendimento corroborado pelo advento da Lei Complementar Estadual no 731/1993 – Precedentes jurisprudenciais – Sentença de improcedência mantida – Apelação dos impetrantes não provida.